Tribunal: TJSP
Processo: 1500462-42.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 14 gramas de cocaína e 02 gramas de cocaína sob a forma de "crack" – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Pretendida desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 14 gramas de cocaína e 02 gramas de cocaína sob a forma de "crack" – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Pretendida desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes.

Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500462-42.2018.8.26.0618, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
RUBENS WILLIAN DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500462-42.2018.8.26.0618 CAMPOS DO JORDÃO 2
VOTO No 20335
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500462-42.2018.8.26.0618 Campos do Jordão
APELANTE: RUBENS WILLIAN DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tráfico de entorpecentes Agente que traz consigo 14
gramas de cocaína e 02 gramas de cocaína sob a forma de
“crack” Desnecessidade de flagrância na prática de oferta
gratuita ou de venda Pretendida desclassificação para
porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06)
Descabimento
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de
qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da
substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos
verbais ali relacionados aquele de “trazer consigo”.
Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da
Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28
da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais
circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta
da caracterização do tráfico de entorpecentes.
Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 155/163, prolatada pelo
MM. Juiz Mateus Veloso Rodrigues Filho, cujo relatório ora se adota,
RUBENS WILLIAN DE SOUZA foi condenado como incurso no art. 33,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500462-42.2018.8.26.0618 CAMPOS DO JORDÃO 3
caput, da Lei 11.343/06, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 670 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe
indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora
apelante teria sido surpreendido trazendo consigo 16 gramas de
substância estupefaciente, para fins de tráfico: a) 16 porções de
cocaína, pesando 14 gramas, e; b) 11 pedras de cocaína sob a forma
de “crack”, com peso de 02 gramas.
Inconformado, apelou o réu em busca da
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para aquele
previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Não se cogita de desclassificação para o crime
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a condenação
do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes foi bem decretada
e veio embasada em prova firme e suficiente.
Segundo restou apurado, na ocasião, o ora
apelante teria sido surpreendido por Policiais Militares trafegando na
contramão de direção, conduzindo o veículo automotor “GM/Kadett”.
Dada a ordem de parada, o sentenciado empreendeu fuga, vindo a
colidir contra a calçada.
Da denúncia consta, ainda, que o sentenciado
teria desembarcado do conduzido, lançou algo ao solo e tentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500462-42.2018.8.26.0618 CAMPOS DO JORDÃO 4
novamente empreender fuga a pé. Detido e abordado, os policiais
teriam constatado que o objeto arremessado pelo acusado tratava-se
das substâncias acima referidas.
A materialidade dos fatos restou plenamente
comprovada nos autos, conforme demonstra o auto de exibição e
apreensão (fls. 09).
Mencionado auto vem, ainda, corroborado por laudo de
exame toxicológico de fls. 139/141, que, empregando o método químico da
reação de precipitação com Ticionato de Cobalto e posterior teste de
solubilidade em ácido, bem como os métodos físico-químicos de
Cromatografia em Camada Delgada e Cromatografia Gasosa, concluiu que a
substância apreendida era efetivamente cocaína.
Não se cogita, tampouco, da desclassificação do
delito de tráfico para aquele de uso de entorpecentes.
No caso em tela, dúvidas inexistem, quer no que
concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de
traficar, elemento subjetivo do tipo descrito do art. 33 da Lei n.
11.343/06. Resta, portanto, completamente descabida a hipótese de
desclassificação da conduta praticada para aquela subsumível à
descrição contida no art. 28 do mesmo texto legal, até mesmo porque,
o local, as condições do fato criminoso, bem como os demais indícios
apontados pelo conjunto probatório produzido durante a instrução
criminal, não permitem o acolhimento da tese de destinação para uso
próprio.
Nesse sentido:
Tóxico Tráfico Alegação de ser viciado o agente, o
que não obsta o reconhecimento da figura delitiva

Hipótese em que a figura do traficante e do viciado se
mesclam num mesmo agente, preponderando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500462-42.2018.8.26.0618 CAMPOS DO JORDÃO 5
primeira Sentença confirmada
A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que
ambas
se
mesclam
num
mesmo
agente,
preponderando a última, de maior gravidade.1
Pondere-se que, para a realização do tipo penal
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de
flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de
venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos
verbais ali relacionados aquele de “trazer consigo”.
A esse respeito já têm decidido os Tribunais:
Crime contra a saúde pública Tráfico de entorpecente
Acusado surpreendido e preso quando trazia consigo
certa quantidade de 'pontos' de LSD
Quantidade
ainda maior apreendida em sua residência Confissão
de a ter trazido dos Estados Unidos Condenação
Voto vencido
Inteligência dos arts. 12 e 37 da Lei
6.368/76
Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art.
37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06,
'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu
a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Habeas Corpus no 42.229-3 São
Paulo - Impetrante: Alberto Zacharias Toron. Paciente: Dirceu Cerquiaro. Relator: Onei
Raphael. 1a Câmara. São Paulo, 23 de dezembro de 1985. Revista de Jurisprudência
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. 101, 1986, p. 498.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500462-42.2018.8.26.0618 CAMPOS DO JORDÃO 6
conduta e os antecedentes do agente.2
A atual legislação de entorpecentes determina,
com efeito, que o tipo penal do tráfico de entorpecentes abrange
indistintamente condutas hipotéticas, que são regidas por uma série
de núcleos verbais diversos entre si. Estes vêm relacionados, por sua
vez, no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006: importar, exportar,
remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar,
entregar
a
consumo
ou
fornecer
substâncias
estupefacientes, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
É possível aferir-se, assim, a partir de uma simples
leitura superficial do texto legal, que o mero trespasse ilegal de
substância estupefaciente já implica, por si só, na incidência do tipo
penal referente ao tráfico de entorpecentes. A transferência, ainda que
a título de cessão gratuita, distribuição, dádiva, troca ou presente,
tampouco escapa ao sentido de tráfico previsto pelo legislador, uma
vez não ser imprescindível a presença do escopo de lucro à
configuração do crime.
Em tais casos, é irrelevante, ainda, à consumação,
o fato de o agente ter ou não logrado concretizar a traditio da
substância a terceiros.
No caso em tela, dúvidas inexistem, portanto, quer
no que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico
2 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação no 20.239-3. Apelante:
Justiça Pública. Apelados: Leônidas José Tavares e Elde Penna Kubrusly. Relator:
Desembargador Geraldo Gomes. 4a Câmara Criminal. Votação unânime. São Paulo, 26
de agosto de 1985. Revista dos Tribunais. v. 584, Junho 1984, p. 347/348.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500462-42.2018.8.26.0618 CAMPOS DO JORDÃO 7
de traficar, elemento subjetivo do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Ouvido perante tanto a autoridade policial (fls. 11),
como em Juízo sob o crivo do contraditório (mídia digital em
apartado), o apelante negou enfaticamente os fatos que lhe foram
atribuídos. Aludidas negativas restaram, todavia, isoladas no conjunto
probatório dos autos.
Observe-se
que,
independentemente
dos
elementos de convicção obtidos junto ao próprio acusado, o teor das
declarações prestadas pelo Policial Militar Nelson Henrique, por si só,
já o desfavorece. O depoimento é suficientemente detalhado e dá
conta das circunstâncias que cercaram a prisão do agente e a
apreensão do entorpecente (mídia digital em apartado e fls. 157/18 da
r. sentença)
Se recorda dos fatos, no dia estávamos conduzindo dois
presos para a delegacia, então ele apareceu na contramão
da direção, parei a viatura, ele começou a contornar para
dar ré e saiu. Então saímos acompanhando o carro,
fizemos um breve acompanhamento até o Jaguaribe, ele
bateu o carro e saiu correndo, então fizemos o
acompanhamento e conseguimos pegar ele próximo a
farmácia Vila Velha, na hora da abordagem ele jogou no
chão certa quantidade de crack e algumas pedras. Depois
do acontecido muita gente viu o que aconteceu e disse que
ele tinha jogado um pacote no meio do mato também, mas
esse pacote não foi
localizado. Disse que as drogas não eram dele, o meu
parceiro também correu atrás dele. Ele estava sozinho, não
conhecia antes do ocorrido. No carro não foi localizado
balança no carro, não me recordo se havia dinheiro ou
celular [...].
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500462-42.2018.8.26.0618 CAMPOS DO JORDÃO 8
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Não há como, portanto, desvincula-lo da autoria do
delito. A esse respeito, como bem lançado na r. sentença, a fls. 158,
Com rigor, a versão dos fatos apresentada pelo acusado
em juízo deve ser rechaçada.
A negativa do réu é contraditória e dissonante do conjunto
probatório dos autos.
Ainda, não há qualquer desavença anterior ou outro motivo
existente entre as testemunhas de acusação e o réu capaz
de gerar dúvida quanto à veracidade dos depoimentos
daqueles.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500462-42.2018.8.26.0618 CAMPOS DO JORDÃO 9
As
penas,
conquanto
não
questionadas,
corretamente dosadas e fundamentadas em perfeita consonância com
o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, as penas-base foram
corretamente fixadas em 05 anos e 10 meses de reclusão e em 583
dias-multa, o que equivale aos mínimos legais acrescidos de 1/6,
estando plenamente justificado esse quantum, sob a seguinte e
adequada fundamentação, a fls. 161,
[...] o réu traficava o “crack”, substância que leva
rapidamente ao vício e é grande fomentadora da violência
contemporânea. Da análise das circunstâncias judiciais
conclui-se que existem circunstâncias que devem elevar a
pena base, tendo em vista que o réu possui conduta
desajustada, uma vez que cometeu o delito em gozo de
regime aberto, [...].
b) na segunda fase, foram elas elevadas de 1/6,
em razão da presença da agravante da reincidência (certidão de fls.
117/118);
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o quantum obtido na fase anterior, ante a ausência
de causas de aumento ou de diminuição.
A reincidência do agente é circunstância objetiva
totalmente incompatível com a redução da pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal.
Entendimento diverso, além disso, impediria a pena de alcançar seus
objetivos, a saber: prevenção e reprovação do delito.
Chegou-se a um total final de 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão e de equivocados 670 dias-multa, eis que o
correto seria 680 dias-multa. Dada a ausência de irresignação por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500462-42.2018.8.26.0618 CAMPOS DO JORDÃO 10
parte da Acusação, mantém-se o critério adotado na r. sentença.
Tornou-se definitivo, na ausência de circunstâncias modificadoras
outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
O regime prisional para início do cumprimento de
pena, sequer impugnado, deve ser, de fato, estabelecido no sistema
fechado, em razão de ser este o mais adequado ao caso concreto.
Observe-se que , o tráfico ilícito de entorpecentes
é crime de natureza grave, cujas circunstâncias (lucro fácil em
detrimento da saúde de outrem) e consequências (desestabilização
familiar e social), associadas à dinâmica dos fatos julgados nesta ação
penal e à personalidade do agente, tornam insuficientes, quer a
substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos, quer o início
do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade em sistema
penal menos gravoso. Em se cuidando de crimes que sejam
referentes a tráfico de maior nocividade, como o ora sentenciado,
aludidos benefícios são evidentemente inadequados à prevenção, à
repreensão ou ainda à reeducação do condenado, pois sua
permanência em liberdade viria desacompanhada de qualquer
instrumento que o impedisse inclusive de reincidir em sua conduta,
pondo a perder não apenas a sociedade, mas sua própria
recuperação.
Ante o exposto, em virtude da ausência de recurso
por parte da acusação, apenas se nega provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de RUBENS WILLIAN DE SOUZA,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500462-42.2018.8.26.0618 CAMPOS DO JORDÃO 11
decretada, fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR